Tribunal: STF
Processo: Rcl 64957
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa a decisão de minha lavra, já transitada em julgado, em que concedida ordem de habeas corpus em prol do reclamante, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar ao Tribunal de origem que abrisse vista dos autos - da Ação Penal movida pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP -, a fim de oportunizar ao referido réu/paciente a propositura do ANPP, desde que preenchidos os requisitos.



    Por isso, “requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória ou suspensa a decisão do magistrado de ID. 182276970, sendo encaminhada novamente ao Ministério Público, para que refaça o analise conforme decisão do HC.233320, estando já superado, requerimento, retroatividade e que seja marcada audiência para confissão”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, apenas e tão somente diante da documentação encartada aos autos, não depreendo ilegalidade flagrante apta a justificar, ao menos por ora, a concessão da tutela de urgência.



    De plano, porque, a fim de não se compactuar com atuações e omissões dotadas de verdadeira má-fé, tampouco na deturpação do sistema recursal e das competências constitucionais conferidas a esta Suprema Corte, verifica-se haver sido destacado pelo órgão de persecução que, ao contrário do que se fez compreender a este relator, nos autos do habeas corpus em referência, “a Defesa do réu não invocou a incidência da norma mais benéfica contida no art. 28-A do CPP na primeira oportunidade que teve de se pronunciar nos autos, ou seja, quando do oferecimento da Resposta à Acusação, no dia 17 de março de 2021” (eDOC 16).



    Não bastasse, ressaltado pela PGJ/MPDFT que o réu/reclamante “não faz jus ao referido benefício em razão do disposto no inciso II do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal” (eDOC 19).



    3. Sendo assim, prima facie, para além da questionável legitimidade passiva verificada na presente reclamação, não identificado ilegalidade evidente, razões pelas quais, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente